Tribunal: STF
Processo: ARE 1600321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONTRABANDO. CIGARROS ELETRÔNICOS. MERCADORIA PROIBIDA. ART. 334-A, CAPUT, DO CP, C/C RDC Nº 46/2009, DA ANVISA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, caput, do CP), consistente na importação de cigarros eletrônicos e seus componentes, fixando pena privativa de liberdade de 2 anos, 4 meses e 15 dias, substituída por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão da decretação da revelia do réu por ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento; e (ii) saber se a conduta de importar cigarros eletrônicos é atípica, diante da alegação de que norma administrativa da ANVISA não poderia qualificar a mercadoria como proibida para fins penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência injustificada do réu à audiência de instrução e julgamento, após regular intimação e sucessivos adiamentos a pedido da defesa, justifica a decretação de revelia pelo juízo processante, consoante previsão do art. 367 do CPP, não havendo falar em cerceamento de defesa. 3.1. Hipótese em que a impossibilidade de acolhimento da alegação de nulidade também pode ser extraída do art. 565 do CPP, que dispõe que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que tenha dado causa, e do art. 563 do CPP, exigindo efetiva demonstração de prejuízo, o que não se verifica na espécie, pois a defesa técnica esteve presente no ato e apresentou alegações finais.
4. O tipo penal previsto no art. 334-A do CP compreende hipótese de norma penal em branco e, por isso, exige integração normativa, a qual, no presente caso, encontra previsão na Resolução – RDC nº 46/2009, da ANVISA, que proibiu a importação de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. 4.1. A norma penal em branco não exige complementação mediante lei formal, podendo sê-lo por normas administrativas infralegais, como no caso. Precedentes do STJ.
5. Suficientemente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, bem como em se tratando de fato típico, ilícito e praticado por agente culpável, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de contrabando, nos termos do art. 334-A, caput, do CP.
6. Guardadas razoabilidade e proporcionalidade na individualização das reprimendas, é de ser mantida a dosimetria das penas na forma como estipulada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A ausência injustificada do réu à audiência de instrução e julgamento, após regular intimação e sucessivos adiamentos a pedido da defesa, justifica a decretação de revelia pelo juízo processante, consoante previsão do art. 367 do CPP, não havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa, sobretudo quando ausente demonstração de efetivo prejuízo, como exige o art. 563 do CPP; 2. A norma penal em branco do art. 334-A do CP admite complementação por normas administrativas infralegais, como a Resolução RDC nº 46/2009, da ANVISA, para caracterização do crime de contrabando de cigarros eletrônicos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 334-A, caput; Código de Processo Penal, arts. 367, 563 e 565; Decreto-Lei nº 399/1968, art. 3º; Lei nº 9.532/1997, arts. 44 a 47; Resolução RDC nº 46/2009 da ANVISA.
Jurisprudência relevante citada: TRF4, CorPar 5030035-97.2023.4.04.0000, 7ª Turma, j. 17/10/2023; TRF4, ACR 5007088-93.2017.4.04.7005, 7ª Turma, j. 15/03/2022; TRF4, ACR 5013834- 64.2023.4.04.7005, 8ª Turma, j. 18/12/2024; STJ, RHC 119.874/SP, 5ª Turma, j. 21/11/2019; STJ, HC 249.473/MG, 5ª Turma, j. 24/02/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.192.337/ES, 5ª Turma, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no HC 968.208/RS, 5ª Turma, j. 05/03/2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente